Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746108-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO AGRAVADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno da UNIÃO FEDERAL (ID: 55246759). Brasília, 23 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador